Tribunal: TJES
Processo: 5007461-02.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007461-02.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSEMIRO JOSE RIBEIRO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007461-02.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROSEMIRO JOSE RIBEIRO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com base no artigo 581, inciso V, do CPP, contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, acusado de duplo homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido; (ii) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva, enquanto medida de exceção, exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: cabimento (art. 313, CPP), necessidade (art. 312, CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, CPP), nos termos da legislação vigente.

No caso em exame, verifica-se o cabimento da custódia cautelar, pois o recorrido é acusado de homicídio qualificado em razão de disputa pelo tráfico de drogas, conforme o art. 313, inciso I, do CPP.

Quanto aos requisitos de necessidade, restam comprovadas a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, satisfazendo o art. 312, do CPP.

A existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido está evidenciada pelo seu histórico criminal, incluindo três condenações por homicídios e outros delitos, bem como pelo risco de reiteração delitiva e tentativa de fuga do sistema prisional, o que justifica a prisão como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O lapso temporal do fato criminoso não impede a decretação da prisão preventiva, desde que subsistam os fundamentos da medida cautelar, conforme jurisprudência do STF e STJ.

As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, são insuficientes para conter os riscos evidenciados no caso, dada a periculosidade social e histórico de fuga do acusado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, 319;
CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021;
STJ, AgRg-HC nº 850.819, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 05/12/2023.

Vitória, 4 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007461-02.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROSEMIRO JOSE RIBEIRO

Advogado(s) do reclamado: WISTONRUS DE PAULA ALVES

VOTO

Cuida-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com base no
artigo 581, inciso V, do CPP
, por estar irresignado com a decisão
de fl. 416 dos autos físicos
, prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Rosemiro José Ribeiro.

O
Parquet
, em
razões recursais

de fls. 420/422-verso
, requer o reestabelecimento da prisão preventiva do recorrido, uma vez que se encontram presentes os requisitos exigidos pelos
artigos
312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É certo que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas,
em que
a segregação preventiva seja indispensável.

Após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Apreciando o caso concreto, verifico que
restaram preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva do recorrido
.

Isso porque, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que o
recorrido é acusado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes).

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, verifico que restou demonstrada a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme foi narrado na denúncia (
fls. 02/05
). Vejamos:

[...] no dia 26 de mar
ç
o de 2010, por volta das 17h25min, no "Bar do Carva
l
ho", situado na rua Ornalino Domingos, bairro Ribeirão, neste município, o denunciado ICARO SOARES DE OLIVEIRA SILVA, vulgo “
CORINGA”, utilizando-se
de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra Philippe dos Santos Cunha e Edna Maria de Jesus do Carmo, provocando os feri
m
entos descritos no Laudo de Exame de Local de Duplo
Homicídio
de f
l
s. 46/64, que foram por sua natureza e sede a causa da morte das vítimas.

Consta do Inquérito Policial que ICARO se dirigiu at
é
o local do crime a bordo da motocicleta Honda Biz, de cor verme
l
ha, placas MTB 0258 e, ao se deparar co
m
as v
ítimas
, que estavam no aludido estabelecimento comercial, efetuou os tiros
em questão.

Consoante se infere, o denunciado LEANDRO BOTAZINI concorreu para a prática delitiva, vez que emprestou a citada motocicleta a ÍCARO para o cometimento do crime.

Depreende-se, com efeito, que o crime foi praticado a mando do denunciado ROSEMIRO JOSE RIBEIRO, vulgo "MIRIM", com o fim de instalar uma "boca de fumo" no bairro em tela, pelo que o crime foi cometido por motivo torpe.

Outrossim, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas com a ação criminosa.

Comprovada a existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria, é certo que o juiz só pode decretar a prisão preventiva quando exista também um dos fundamentos que a autorizam, nos moldes do mencionado art. 312, do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Preocupa-se a lei, desse modo, com o
periculum libertatis.

Como garantia da ordem pública, deseja o legislador evitar que o agente pratique novos crimes, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

No caso s
ub examen
, os elementos indicativos da propensão criminosa podem ser extraídos da consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado –, verificando-se que, além da presente ação penal, o acusado foi condenado pelos crimes de
três

homicídios
(0016260-95.2012.8.08.0047, 0005087-50.2007.8.08.0047, 0351400-31.2007.8.13.0443),
três portes ilegal de arma de fogo de uso permitido
(0008226-68.2011.8.08.0047, 0000998-69.2007.8.08.0051 e 0007319-98.2008.8.08.0047), bem como de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso
(0006815-73.2021.8.13.0443).

Infere-se, assim, que, além
do suposto crime em análise neste feito,
ressalta-se, extremamente grave, tratando-se de homicídio qualificado em face de duas
vítimas
em razão da disputa pelo tráfico de drogas,
o recorrido respondeu a outros processos relacionados a crimes contra a vida e de porte/posse de arma de fogo, demonstrando real risco de reiteração delitiva em crimes graves.

Ainda, ressalta-se que,
durante a tramitação do presente feito, o recorrido empreendeu fuga do estabelecimento prisional, em 09/12/2017, ficando foragido até 19/05/2022,
de modo que sua
liberdade
representa risco também para a aplicação da lei penal, uma vez que a fuga do réu demonstra a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Ademais, não posso deixar de ressaltar que a prática de novo crime quando o agente ainda cumpria pena demonstra propensão para a prática delitiva, fazendo-se necessária a custódia cautelar. Nesse sentido:

[...] Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal
a quo
em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados, sobretudo, pelo fato de que o acusado aparenta possuir um histórico delitivo, ostentando ao menos uma condenação definitiva por tráfico de drogas e receptação,
além de ter perpetrado o delito dos autos em via pública e enquanto cumpria pena em regime aberto, cenário este que demonstra certa propensão do agravante para a prática delitiva e, por conseguinte, um efetivo risco de reiteração criminosa, caso mantida a sua liberdade
. [...] (STJ; AgRg-HC 850.819; Proc. 2023/0313075-9; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Ainda, conforme ressaltou o
Parquet
, o acusado Rosemiro José Ribeiro não manteve atualizado seu endereço no presente feito, consoante foi certificado à fl. 390 dos autos físicos, bem como,
conforme
consignado ainda, foi surpreendido utilizando documento falso (Autos nº 0006815-73.2021.8.13.0443), o que evidencia seu concreto risco de fuga.

No que se refere
ao fundamento
de
ausência de contemporaneidade da medida, eis que
o crime teria sido praticado há
muitos anos,
rememoro que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “[...]
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)”.

Assim, entendo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade no presente caso, especialmente ao se considerar a gravidade extrema da conduta criminosa, a periculosidade social do acusado, que respondeu a diversos outros crimes graves, incluindo homicídios, bem como ao se considerar que o réu já empreendeu fuga do sistema prisional e ficou por anos foragido, além de não ter atualizado seu endereço no presente feito.

Tais fatos, portanto, demonstram o
efetivo
perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a decretação da custódia cautelar em seu desfavor.

Por fim, quanto à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação da custódia preventiva, o que ocorre nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das referidas medidas, previstas no artigo 319, do CPP
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
decretar a custódia cautelar do réu
ROSEMIRO JOSÉ RIBEIRO
,

nos autos da Ação Penal nº 5007461-02.2024.8.08.0000
.

E
xpeça-se mandado de prisão
em desfavor do recorrido
ROSEMIRO JOSÉ RIBEIRO
, observando-se a data limite de 20 (vinte) anos para o seu cumprimento, a partir da data da publicação do acórdão relativo a este processo, nos moldes do
artigo
11, da Resolução nº 417, de 2021,
do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
,
c/c artigo 109, do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 4 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)